Tribunal: TJDFT
Processo: 0045286-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0045286-61.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MASSA FALIDA DE IECSA GTA TELECOMUNICACOES LTDA D E S P A C H O Os embargos de declaração de ID no 39486350 foram interpostos objetivando sanar obscuridade em decisão proferida no juízo de primeiro grau (ID no 136180798). Diante disso, remetam-se os autos à 18a Vara Cível de Brasília, para sua apreciação. Em seguida, retornem conclusos para cumprimento da determinação exarada no julgamento do AResp no 1552682/DF (ID 135218398). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator